Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, pela qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação de arbitramento de aluguéis movida por RUI SANTOS PAES, volvida ao recebimento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóveis comuns pela agravante, mantidos em condomínio desde a extinção de união estável havida entre as partes. A decisão agravada concedeu ao recorrido tutela de urgência, "para que a parte ré seja compelida a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.550,00 mensais, de forma imediata, como ressarcimento pelo uso exclusivo dos imóveis, todo dia 10 de cada mês, sob pena de juros de mora legais de 1% ao mês, até a efetiva venda dos bens, seja ele por alienação judicial ou venda particular." Alega a agravante, em síntese, que em razão do julgamento da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável, processo no 0015351-37.2016.8.07.0016, que tramitou no juízo da 5a Vara de Família de Brasília, as partes são proprietárias, em condomínio, cada uma detendo 50% de dois imóveis, um sito no Setor Octogonal, em Brasília, e outro na cidade de Unaí/MG. Destaca que a decisão agravada considerou devidos alugueis pelo uso exclusivo dos imóveis pela requerida, determinando o pagamento de aluguel mensal, até a efetiva alienação dos bens. Defende que o agravado nunca mostrou interesse no recebimento de aluguéis pelo uso exclusivo dos imóveis, havendo "consentimento a título gratuito", que elide a mora da agravante. Ressalta que é responsável pelo pagamento das despesas inerentes aos bens em questão, aduzindo que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento de tais despesas e dos aluguéis fixados na decisão agravada, sem prejuízo da própria subsistência. Aduz que foi surpreendida com a cobrança dos alugueis e com a concessão de limiar em favor do recorrido no dia 2 de outubro 2021, quando citada e intimada da decisão recorrida, sem que lhe fosse concedido sequer prazo hábil para desocupação dos imóveis. Aduz que o agravado já ajuizou cumprimento de sentença anterior postulando a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo dos imóveis, distribuída sob o no 0724619- 46.2021.8.07.0001, com postulação idêntica à formulada nos autos de origem, de modo que há litispendência que obsta o prosseguimento da ação. Destaca haver má-fé na reiteração do mesmo pedido em nova ação pelo agravado em 1o de outubro 2021, depois da infrutífera audiência de conciliação no processo antecedente, pois notificou o agravado que desocuparia o imóvel situado no Setor Octogonal até 29 de outubro de 2021, ressaltando que efetivamente se mudou do local em 5 de outubro de 2021. Defende que por estar desocupado o imóvel, ao qual o agravado também tem acesso, não há razões que justifiquem a manutenção da determinação de pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem, carecendo o recorrido de interesse de agir. Afirma, por fim, que sua genitora reside no imóvel comum situado em Unaí/MG, mas em razão de comodato verbal concedido por ambas as partes, o que entende afastar o dever de pagamento de aluguel por uso exclusivo e destaca a inviabilidade de retirada de sua genitora do local, afirmando que não se opõe à venda do bem pelo recorrido. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da tutela de urgência vindicada pelo agravado. Preparo regular no ID 30138575. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, abstraída qualquer cognição a respeito do direito ao recebimento de aluguéis pelo agravado e sobre os efeitos da desocupação de um dos imóveis pela agravante, verifica-se provável o provimento do recurso para cassação da decisão agravada e possível extinção do processo de origem, em razão de aparente litispendência. Sobre o tema, dispõe o art. 337, inciso VI, e § 1o à § 3o, do CPC: "Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso." Assim, nos termos do art. 321, § 1o a § 2o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. No caso dos autos constata-se a identidade de partes, de causa de pedir e do pedido entre a ação originária e cumprimento de sentença anteriormente movido pelo agravado. Verifica-se no ID 106741003 dos autos de origem que o agravado já move processo de cumprimento de sentença em desfavor da agravante, nos autos do processo no 0724619-46.2021.8.07.0001, que tramita desde 15 de junho de 2021 perante a Oitava Vara Cível de Brasília, pela qual cobra o pagamento mensal de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) a título de aluguel pelo uso exclusivo dos imóveis comuns entre as partes, como se verifica expresso no pedido deduzido naqueles autos, in verbis: "Requer, a concessão da tutela de urgência, para que seja a executada condenada a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, de forma imediata, como ressarcimento pelo uso exclusivo do imóvel, todo dia 10 de cada mês, sob pena de multa de 2% e juros de mora, até a efetiva venda do imóvel, seja ele por alienação judicial ou venda particular. (...) Requer que a Requerida seja condenada ao pagamento de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, a título de ressarcimento pelo uso exclusivo do imóvel, todo dia 10 de cada mês, sob pena de multa de 2% e juros de mora, asseverando que tal valor deve ser pago enquanto a requerida ocupar os imóveis, e que sofrerá o reajuste anual previsto para os aluguéis pelo INPC; O Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília indeferiu a liminar postulada pelo recorrente em decisão lavrada em 16 de julho de 2021, remetendo para o final da fase postulatória a apreciação do pedido. A ultima informação que consta dos autos quanto à tramitação do referido processo é de 15 de outubro de 2021, indicando que houve apresentação de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, estando os autos aguardando decisão judicial. Mesmo já havendo processo judicial em curso, o agravado ajuizou a ação originária, intitulada ação de arbitramento de aluguéis, repetindo a mesma pretensão que já é objeto da execução em curso, já que o pedido deduzido nos autos de origem é idêntico ao lançado no cumprimento de sentença, confira-se: "Requer, a concessão da tutela de urgência, para que seja a requerida condenada a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, de forma imediata, como ressarcimento pelo uso exclusivo dos imóveis, todo dia 10 de cada mês, sob pena de juros de mora legais de 1% ao mês, até a efetiva venda dos bens, seja ele por alienação judicial ou venda particular. No mérito, requer que a Requerida seja condenada ao pagamento de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, a título de ressarcimento pelo uso exclusivo dos imóveis, todo dia 10 de cada mês, sob pena de juros de mora legais de 1% ao mês, asseverando que tal valor deve ser pago enquanto a requerida ocupar os imóveis, e que sofrerá o reajuste anual previsto para os aluguéis pelo INPC;" Assim, verifica-se que o agravado ajuizou nova lide, com mesmo pedido e causa de pedir em face da agravante, enquanto pendente a resolução da controvérsia em processo anterior, e não consta da petição inicial que tenha comunicado tal constatação ao juízo prolator da decisão agravada. Essa constatação torna provável o provimento do recurso, com potencial cassação da decisão recorrida, e não há dúvidas de que o ato resistido pode impor à recorrente dano grave de difícil ou impossível reparação, já que lhe impõe o pagamento de relevante despesa mensal com aluguel, inclusive quanto à imóvel que alega já ter desocupado. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual a agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator